Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706604-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA MENDES AGRAVADO: DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), DIRETORA EXECUTIVA DA FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA MENDES, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da DIRETORA EXECUTIVA DA FEPECS e DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, processo n. 0700306-62.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 186152173 da origem): “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Gabriel Pereira Mendes no dia 17/01/2024, contra ato administrativo praticado pela Diretora Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e pelo Diretor-Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A parte impetrante almeja a concessão de medida liminar para que sejam realizadas: a) a análise curricular, conferindo ao Impetrante a pontuação conforme Quadro 12.7 do Edital; b) a alteração da nota final de acordo com a pontuação conferida ao currículo; e c) a reclassificação do Impetrante em decorrência da retificação dos vícios anteriores. As autoridades coatoras foram intimadas para manifestação sobre o pedido de tutela provisória e para prestarem informações no prazo de 10 dias úteis (art. 7o da Lei n.o 12.016/2009) (id. 184028904). Informações prestadas nos ids. 185391866 e 185780837. Decido. O art. 7o, III, da Lei n, 12.016/2009 dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso vertente, não se observa a relevância dos fundamentos invocados pelo impetrante. Isso porque o Judiciário deve resguardar a legalidade do certame, assegurando a observância das previsões contidas em Edital. A interferência judicial somente se justifica em situações excepcionais, a fim de corrigir ilegalidade ou erro grosseiro, o que não é o caso dos autos. Entendimento diverso afrontaria a segurança jurídica, assim como a necessária isonomia entre os candidatos do certame. Nesse passo, cumpre transcrever o que prevê o Edital do certame em comento sobre o envio da documentação para a análise curricular (ID n. 183939065, p. 06): “12.3.1. O candidato deverá preencher e assinar o formulário de avaliação de títulos e encaminhar junto com a documentação relativa à análise curricular (digitalizada) durante o período de inscrições, impreterivelmente.” Conforme se observa de edital publicado em 04/12/2023, o prazo de inscrição foi prorrogado até 10/12/2023, sendo o dia 11/12/2023 o último dia para pagamento da taxa de inscrição (id. 183939067). Do cotejo entre o item 12.3.1 do edital com o comunicado do dia 04/12/2023 (id. 183939067), depreende-se, de forma clara, que os candidatos teriam até o dia 10/12/2023 para o envio da documentação curricular, pois seria o último dia para a realização das inscrições. Ocorre que o impetrante somente enviou os referidos documentos dia 11/10/2023, razão pela qual não foram avaliados pela comissão do concurso. Em sede de cognição sumária, portanto, os fundamentos alegados pelo impetrante não autorizam a concessão da liminar pretendida. Assim, indefiro o pedido liminar. Conforme consignado acima, a autoridade coatora já prestou as informações. Intime-se a parte impetrante a se manifestar sobre a defesa de id. 186127387 no prazo de 10 dias. Após, façam-se conclusos.” Inconformado, o impetrante recorre. Narra que, na origem, a impetração é contra ato do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) devido à atribuição de nota zero ao currículo do impetrante, candidato na seleção do programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduz que “havia cumprido todos os requisitos do edital, incluindo a inscrição, envio de currículo, anexos e pagamento da taxa, e obteve sucesso na prova objetiva com 75 pontos. Contudo, seu nome não apareceu na lista preliminar de avaliação curricular, e seu recurso administrativo contra esse resultado não foi respondido. Posteriormente, o resultado final manteve a nota zero sem apresentar a motivação.” Sustenta que a falta de resposta ao recurso administrativo e a ausência de motivação para a nota zero são apontadas como nulidades do procedimento, justificando a intervenção do Poder Judiciário. Afirma que a demora em responder o recurso administrativo viola a publicidade, e a regra prevista no item 13.13.1 do edital. Ao final requer “concessão da segurança para determinar aos impetrados que admitam a documentação apresentada pela impetrante, para fins de pontuação na etapa de Avaliação do Currículo, com a respectiva reclassificação do candidato.” Subsidiariamente requer a suspensão liminar da seleção, ou a reserva de vaga. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar. Custa recolhidas (ID 56043807). É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Discute-se, por via da impetração mandamental, se teria ocorrido ou não ilegalidade no ato administrativo que deixou de realizar a análise curricular do Impetrante, segundo o Edital da seleção do programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Como sabido, o edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo que disciplina o certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que o edital assim dispõe (ID 183939065 da origem): “4.9. Todos os atos, editais, comunicados e demais publicações relacionados a este processo seletivo serão divulgados no endereço eletrônico www.iades.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de tais publicações. (...) 12.3.1. O candidato deverá preencher e assinar o formulário de avaliação de títulos e encaminhar junto com a documentação relativa à análise curricular (digitalizada) durante o período de inscrições, impreterivelmente.” Consta ainda Comunicado publicado no dia 04 de dezembro de 2023 (ID 183939067 da origem), no seguinte sentido: “1. As inscrições ficam prorrogadas até 10/12/2023, aqueles que optarem em modificar o local de prova de Brasília para São Paulo deverão enviar a solicitação para o e-mail cac1@iades.com.br até o último dia de inscrição. 2. Dia 11/12/2023 é o último para pagamento da taxa de inscrição. (...)” Infere-se dos autos que o impetrante enviou a documentação no dia 11/12/2023 às 19:22, portanto, em tese, intempestivamente, pois a prorrogação até esta data era apenas para o pagamento da taxa de inscrição. O envio deveria ter ocorrido no dia 10/12/2023, impreterivelmente. Registre-se que o impetrante sequer menciona a razão da inobservância do prazo de envio da documentação. Com relação ao recurso administrativo mencionado pelo recorrente, que teria demorado obter resposta, denota-se que não teve qualquer influência em relação a interpretação do edital e do comunicado de prorrogação da inscrição até o dia 10/12/2023. Dito recurso administrativo questionou a nota zero na avaliação curricular, logo, não altera a intempestividade verificada para fins de envio da documentação necessária a avaliação curricular. Portanto, nesta cognição sumária, infelizmente para o agravante, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator